Tribunal: TJSP
Processo: 2065412-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Reconhecimento do direito ao pagamento de adicional de insalubridade. Redistribuição para a Vara do Juizado Especial Cível, diante do disposto no artigo 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009. Pretensão recursal de processamento sob o rito ordinário. Possibilidade. Não havendo Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca, não há que se falar em competência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Reconhecimento do direito ao pagamento de adicional de insalubridade. Redistribuição para a Vara do Juizado Especial Cível, diante do disposto no artigo 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009. Pretensão recursal de processamento sob o rito ordinário. Possibilidade. Não havendo Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca, não há que se falar em competência absoluta, nos termos do art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/2009.
Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065412-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante CLARISSA
APARECIDA GOMES, é agravado MUNICÍPIO DE BEBEDOURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065412-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12508
2
Voto no 12508
Agravo de Instrumento no 2065412-43.2020.8.26.0000
Agravante: Clarissa Aparecida Gomes
Agravado: Município de Bebedouro
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Bebedouro
Juiz Prolator: Neyton Fantoni Júnior
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA.
Reconhecimento do direito ao pagamento de adicional de
insalubridade. Redistribuição para a Vara do Juizado Especial
Cível, diante do disposto no artigo 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009.
Pretensão recursal de processamento sob o rito ordinário.
Possibilidade. Não havendo Juizado Especial da Fazenda
Pública instalado na comarca, não há que se falar em
competência absoluta, nos termos do art. 2o, § 4o da Lei no
12.153/2009.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clarissa
Aparecida Gomes contra r. decisão proferida às fls. 97/98 dos autos de
origem, que determinou a redistribuição do feito a Vara do Juizado Especial
Cível local. In verbis:
Vistos. 1. Consoante decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, em sede de conflito de competência, versando sobre
tema de insalubridade, com fundamento em entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme tese no 3,
constante na "Jurisprudência em Tese" sobre juizados especiais,
edição no 89, a necessidade de produção de prova pericial
complexa não influi na definição da competência dos juizados
especiais da Fazenda Pública, que deve ser fixada segundo o valor
da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo
irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a
complexidade da matéria, a ensejar a redistribuição do processo
para a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública (cf. TJSP,
Conflito de Competência no 0050730-54.2019.8.26.000, Comarca
de São Paulo, Rel. Des. Alex Zilenovski, j. em12.02.2020). 2. Em
consequência, delineia-se a incompetência absoluta da Justiça
Comum, que pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065412-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12508
3
jurisdição, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC.3. Assim, em
cumprimento ao PROVIMENTO CSM 2.321/2016, que deu nova
redação ao PROVIMENTO CSM 2.203/2014, reconhecendo a
competência plena dos Juizados da Vara da Fazenda, determino a
redistribuição do processo à Vara do Juizado Especial Cível,
Criminal e da Fazenda Pública de Bebedouro, com as anotações
devidas. Int.
Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese,
que é possível a tramitação do processo perante da Justiça Comum, diante da
complexidade expressiva da causa, decorrente da necessidade de realização
de perícia técnica para a verificação da insalubridade. Pleiteou ainda o
processamento do recurso no efeito suspensivo e a concessão da gratuidade
de justiça.
Recurso processado no efeito suspensivo.
FUNDAMENTOS E VOTO.
De início, ressalte-se que é possível conhecer do presente
agravo, dadas as peculiaridades do caso, ainda que não contemplada a
hipótese dentro do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça deu
interpretação extensiva ao art. 1.015 do Código de Processo Civil, admitindo
o cabimento de agravo de instrumento relativamente a alegações de
incompetência. Segundo se noticiou, o julgado faz remissão ao art. 64 do
Código de Processo Civil, que estabelece que as alegações de incompetência
deverão ser decididas imediatamente e reporta-se, ainda, à lição de Freddie
Didier Jr., em que analisa a hipótese de agravo contra “rejeição de alegação
de convenção de arbitragem”, afirmando que o dispositivo em questão trata
de competência, mas arbitral. Nessa esteira, o C. Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065412-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12508
4
considerando que competência de arbitragem e competência de juízo
possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa,
permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda, e ponderando a
necessidade de se estabelecer alguma forma mais célere de impugnação à
decisão interlocutória que defina a competência - já que pode ensejar
consequências danosas ao jurisdicionado e ao processo, além de tornar
extremamente inútil se aguardar a definição da questão apenas no julgamento
pelo Tribunal de Justiça, em preliminar de apelação -, entendeu que os
agravos podem questionar decisões relacionadas a arguições de
incompetência, como a exceção de suspeição (REsp n. 1.679.909/RS, Relator
Eminente Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/11/2017).
Assim, e atendidos os pressupostos legais, passa-se à
análise do mérito do recurso.
A demanda de origem foi proposta com o intuito de
reconhecer o direito ao pagamento de adicional de insalubridade em favor da
autora, relativo ao quinquênio pretérito, e seus reflexos.
Pois bem.
Não há que se falar em competência absoluta quando não
há Juizado Especial de Fazenda Pública instalado na respectiva comarca,
como é o caso dos autos.
A matéria foi tratada de forma irretocável pela I.
Desembargadora Maria Laura Tavares, desta C. 5a Câmara de Direito
Público, nos autos da Apelação n. 1002945-24.2016.8.26.0602, julgado em
04/04/2017, que ora adoto como razões de decidir:
A Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da
Fazenda Pública (JEFAZ), assim dispõe em seu artigo 2o, §4o:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065412-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12508
5
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.
A redação do dispositivo é clara e leva à interpretação de que a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública somente
é absoluta nos foros onde eles estiverem instalados.
Dessa forma, não havendo vara do Juizado Especial da Fazenda
Pública instalada na comarca de origem, inexiste hipótese de
incompetência absoluta no caso, à luz do quanto dispõe o artigo
2o, §4o, da Lei 12.153/2009.
Apenas como argumentação, a incompetência da vara de origem,
quando muito, seria apenas relativa (com base no Provimento
CSM n° 2.203/2014, artigo 8o, e por se tratar de competência
fixada em razão do valor da causa), a qual deveria ter sido objeto
de preliminar de contestação (art. 64, CPC/2015). Como isso não
foi arguido pela Fazenda Municipal no momento oportuno (fls.
26/28), houve clara prorrogação de competência no caso concreto
(art. 65, CPC/2015).
Observe-se, por oportuno, que há inclusive entendimento
jurisprudencial
sumulado
acerca
da
impossibilidade
de
conhecimento de ofício da incompetência relativa (Súmula n° 33
do Superior Tribunal de Justiça).
Assim, em sede de cognição exauriente sobre a competência
jurisdicional, a causa e o recurso em apreço devem ser julgados
por este Tribunal, não havendo que se falar em nulidade da
sentença por incompetência absoluta.
O caso dos autos amolda-se exatamente ao precedente
citado.
Não havendo Juizado Especial de Fazenda Pública
instalado na Comarca de Bebedouro, trata-se de hipótese de incompetência
relativa, que não pode ser reconhecida de ofício, motivo pelo qual o
processamento da demanda deve ocorrer perante o Juízo 1a Vara da Comarca
de Bebedouro, onde foi originalmente ajuizada.
É o que basta para a reforma da r. decisão agravada.
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065412-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12508
6
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora